Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0715344-56.2024.8.07.0005 EMBARGANTE: CLEOMIR DE SOUZA SARAFIM EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de CLEOMIR DE SOUZA SARAFIM (ID 71329260), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator